Tribunal: TJPA
Processo: 0815024-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815024-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EUGLACILENE MARIA GOMES FELIX

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815024-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: EUGLAUCILENE MARIA GOMES FELIX

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA
, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA (Processo n. 0803491-34.2022.8.14.0005)
, deferiu liminar em favor da agravada, nos seguintes termos (ID n. 76504776 – processo de origem):

“(...)
Pelo exposto
, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência para determinar ao
ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
por intermédio de seus órgãos competentes,
que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, para realização do procedimento “COLECISTECTOMIA” (Procedimento 04.07.03.002-6)
, que necessita a parte autora, no Hospital Geral de Altamira – HGA, se existente estrutura/vaga/leito para recebimento e realização do tratamento/ procedimento/exame/acompanhamento necessitado pelo Requerente, ou, caso inexistente profissional da especialidade médica necessária e/ou estrutura/vaga/leito, e/ou venha a se constatar insuficiente tal especialidade médica e/ou a estrutura de tal Hospital/Nosocômio para atender de forma suficiente a realização do tratamento/ procedimento/ exame/ acompanhamento necessitado pelo Requerente e/ou a especificidade do quadro clínico do Requerente.

Na impossibilidade de o atendimento médico ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde
, para o tratamento da paciente, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, determino o transporte aéreo do paciente e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem. E ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no prazo de
05 (cinco) dias
, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que a autora necessite em razão de seu quadro clínico.

Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento.

Na oportunidade,
fixo o valor máximo de eventual bloqueio e posterior sequestro de verbas em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
[1]
. (...)”

Afirma que o feito de origem versa sobre Obrigação de Fazer, movida pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face do Estado do Pará e Município de Altamira, para fornecerem com urgência à paciente/agravada, a realização do procedimento de colecistectomia.

Aduz que a decisão ora recorrida, ao determinar o bloqueio de verbas públicas, afronta as disposições constitucionais que disciplinam o regime de precatórios. Assim, o Juízo
a quo
transformou uma obrigação de fazer (para a qual o Estado do Pará vem adotando todas as medidas necessárias à realização) em obrigação de pagar, sem, contudo, observar todas as disposições legais e constitucionais.

Assevera que o art. 7º, §2º da Lei 12.016/09 é expresso ao estabelecer que “
não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma definitiva da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 11533880)

No ID n. 12446335,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 12601980)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne o presente recurso é analisar a legalidade/ilegalidade da decisão vergastada que determinou liminarmente o bloqueio de verbas públicas de modo a garantir tratamento de saúde.

Ora, mantendo o posicionamento por mim adotado em decisão liminar nestes autos, entendo ser descabida a alegação de impossibilidade de bloqueio de verbas do Estado para garantia de tratamento de saúde, sendo certo que no confronto entre os princípios do direito à vida e à saúde e o da impenhorabilidade dos bens públicos, há que se aplicar o primeiro.

Outrossim, insta aqui ser salientado que o direito à saúde tem uma ligação intrínseca com a vida e a dignidade da pessoa humana, ambas estabelecidas como garantias fundamentais na nossa Carta Magna.

Sobre a possibilidade de bloqueio de valores para a garantia de tratamento de saúde, vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - FILA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - IMPOSSIBILIDADE DE ESPERA - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO - DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.

1. A Constituição da Republica garante a todos a tutela dos direitos à saúde, mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua efetivação (artigo 196 da Constituição da Republica).

2. É responsabilidade do ente público o fornecimento de cirurgias imprescindíveis ao adequado tratamento do paciente.

3. Dado à urgência do procedimento cirúrgico e à impossibilidade de se aguardar a fila de espera do SUS, confere concretude ao direito à saúde a imposição ao ente público da realização da referida cirurgia de forma imediata.

4.
De acordo com entendimento firmado pelo STJ, é possível impor multa ao erário quando do não cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em provimento judicial, bem como cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.21.109726-6/001 - COMARCA DE UBÁ - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE (S): ESTADO DE MINAS GERAIS - AGRAVADO (A)(S): MARIA DE FATIMA DA SILVA

(TJ-MG - AI: 10000211097266001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
Entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que em casos excepcionais, o sequestro de verbas nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.
Inexistência de afronta ao princípio da menor onerosidade, pois, apesar de recomendável, não se exige a prévia determinação de busca e apreensão dos bens para que se proceda ao bloqueio, cabendo ao magistrado, em cada caso, optar pela medida que melhor confira eficácia à tutela de urgência concedida. O entendimento consolidado na Súmula 178 deste ETJ é no sentido de que, sendo ineficaz outro meio de coerção do obrigado, deve ser determinada a apreensão dos valores necessários à garantia do cumprimento da obrigação: Para o cumprimento da tutela específica de prestação unificada de saúde, insere se entre as medidas de apoio, desde que ineficaz outro meio coercitivo, a apreensão de quantia suficiente à aquisição de medicamentos junto à conta bancária por onde transitem receitas públicas de ente devedor, com a imediata entrega ao necessitado e posterior prestação de contas. Manutenção da decisão agravada. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00087643820218190000, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 20/04/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. BLOQUEIO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTS. TEMA 84 DO STJ. 1- A Decisão agravada que defere o bloqueio de valores no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser realizado nas contas pertencentes ao Estado do Pará, como forma de garantir o direito a saúde da paciente, considerando o descumprimento de decisão anteriormente imposta; 2- É possível a determinação de sequestro de verbas públicas por descumprimento de obrigação imposta (REsp repetitivo 1069810/RS); 3- O direito à saúde deve ser prestigiado, prevalecendo sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública; 4- Não configurada ofensa ao princípio da não surpresa insculpido no art. 10, do CPC, pois a possibilidade do bloqueio por recalcitrância foi advertida pelo magistrado em decisão anterior proferida quando da primeira notícia de descumprimento da medida; 5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento, mantendo a decisão que determinou o bloqueio de R$70.000,00 (setenta mil reais) nas contas do Estado do Pará, para viabilizar o tratamento de saúde da agravada. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/07/2019 a 05/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08005081920188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019)

Nessa esteira de raciocínio, entendo ser legítimo o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de tutela que visa prestação de saúde, não havendo o que se falar em reforma da decisão ora fustigada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão combatida, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2023